Tribunal: CARF
Processo: 18471.004239/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004239/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011. ATO DECLARATÓRIO
No 12/2011. NOTA SEI No 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de seguro de vida em grupo, independentemente da existência de
convenção ou acordo coletivo de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
TICKET.
PAGAMENTO EM PECÚNIA NO PRIMEIRO MÊS DA CONTRATAÇÃO
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos
de ticket alimentação/refeição, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Os pagamentos realizados em pecúnia a título de alimentação no primeiro mês
da contratação não possuem habitualidade, inexistindo natureza salarial, razão
pela qual não integram o salário-de-contribuição.
AJUDE DE CUSTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Considera-se remuneratória a parcela paga a título de ajuda de custo quando
não apresentados os documentos que fundamentaram os lançamentos contábeis
correspondentes.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/91, com a redação da Lei no 11.941/09, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212/91.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004239/2008-33
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso: por
unanimidade de votos, para excluir do lançamento o levantamento “SVG - Seguro de Vida em
Grupo”; e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, para excluir do lançamento os levantamentos
“PAT- Ticket refeição sem PAT” e “ALI - Alimentação paga em dinheiro”, e para reduzir o
percentual máximo de multa moratória para 20%, vencidos os conselheiros Mário Hermes
Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie
Soares Anderson (Presidente), que negaram provimento quanto a esses levantamentos, e, no
tocante à multa, votaram pela aplicação da Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18471.004239/2008-33, em face do acórdão no 12-26.812, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), em sessão realizada
em 22 de outubro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.171.792-2, consolidado
em 15/12/2008), no valor de R$ 229.055,51; acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 214/230) refere-
se as contribuições sociais destinadas a Seguridade Social, correspondentes a parte dos
segurados empregados, incidentes sobre os valores a eles creditados, nas competências
de 01/2003 a 12/2004.
2. Informa a Auditoria Fiscal que as contribuições incidem sobre os valores pagos, em
espécie, a título de ticket refeição/alimentação e ticket cesta básica, ao "programa de
alimentação do trabalhador", sem que a empresa estivesse inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, nos termos da Lei n° 6.321/1976, a "seguro de vida
em grupo" e "ajuda de custo", pagos em desacordo com a Lei n° 8.212 de 24/07/1991,
não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social.
2.1. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal:
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

2.2. Integram a autuação os seguintes levantamentos:
ALI — Alimentação paga em dinheiro — período de 01/2003 a 12/2004, apurada nas
rubricas 2340 (ticket refeição/alimentação), 2341 (dif ticket refeição/alimentação), 2350
(cesta básica) e 2351 (dif cesta básica).
PAT— Ticket refeição sem PAT — período de 01/2003 a 03/2004, apurado a partir dos
valores dos serviços das notas fiscais de serviço pagas pela autuada a Empresa Ticket
Serviços S/A.
SVG — Seguro de Vida em Grupo — período de 01/2003 a 12/2004, apurado a partir
das faturas e fichas de compensação pagos a empresa Metropolitan Life Seguros e
Previdência Privada.
AJC — Ajuda de Custo — período de 01/2003, 03/2003, 05/2003, 06/2003, 08/2003 a
10/2003, 02/2004 e 09/2004 a 12/2004, obtidos nas rubricas 1380 (Ajuda de Custo),
1381 (Ajuda de Custo — Ant), 1560 (despesas transportes mudanças) e 1561 (desp.
transp mudança — ant).
2.3. Os valores das participações dos empregados das rubricas 2342 (particip ticket
ref/alim), 2352 (particip cesta básica), 7370 (Ticket Refeição) e 7410 (Cesta Básica),
foram deduzidas dos valores apurados;
2.4. A empresa aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, somente a
partir de 24/03/2004, portanto as competências posteriores não foram apuradas;
2.5. No Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, apresentado, referente 2004/2005,
não há previsão do benefício do seguro de vida, assim o benefício pago foi considerado
como salário de contribuição. As convenções coletivas relativas a 2002/2003 e
2003/2004 não foram localizadas pela empresa. A base de cálculo para o período de
08/2003 a 12/2004 foi obtida a partir dos valores constantes nas faturas e fichas de
compensação pagos à empresa Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A,
para o período de 01 a 07/2003, os valores foram arbitrados tendo por base os mesmos
valores da competência 08/2003, face a não apresentação dos documentos;
2.6. Os pagamentos efetuados aos segurados empregados, a título de ajuda de custo, em
dinheiro, ocorriam quando do ingresso na empresa, portanto, sem que houvesse a
comprovação da mudança do local de trabalho do empregado;
2.7. Em relação ao levantamento PAT, as competências 02/2004 e 03/2004, de todos os
estabelecimentos da autuada foram centralizados no estabelecimento Matriz, e quanto
ao levantamento SVG, por não ter a empresa apresentado relação discriminando os
valores do benefício pago aos empregados, todos os diversos estabelecimentos da
empresa foram englobados na Matriz;
2.8. As rubricas PAT e SVG foram apuradas por arbitramento, face a não apresentação
de relação individualizada dos beneficiários, contendo os valores recebidos;
2.9. Não houve a declaração em GFIP de parte dos levantamentos apurados na presente
autuação, desta forma, não fez a empresa jus a redução da multa de mora.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 234/308, alegando em suma:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. A decadência dos débitos anteriores a dezembro de 2003;
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

3.3. Os pagamentos efetuados em dinheiro, a título de alimentação, refeição e cestas
básicas, foram somente no mês de admissão dos funcionários, conforme se verifica pela
documentação em anexo (Doc n° 04, às fls. 585/594), e de acordo com a legislação do
INSS e a legislação trabalhista, eis que tal procedimento visa reembolsar o empregado
pelas despesas sofridas com a alimentação no primeiro mês de trabalho, assim resta
claro a natureza não-salarial da verba, portanto, não integrante do salário de
contribuição;
3.4. O pagamento de ticket refeição/alimentação ou ticket cesta básica são equiparados
ao fornecimento de alimentação in natura, sendo a inscrição no PAT exigência de
caráter meramente acessória;
3.5. A jurisprudência é uníssona no sentido da não-incidência da contribuição
previdenciária sobre a alimentação fornecida pelo empregador, ainda que o mesmo não
esteja inscrito no PAT, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial;
3.6. A incidência da contribuição previdenciária sobre a verba seguro de vida em grupo,
não encontra respaldo na legislação previdenciária, sendo notório seu caráter
assistencial, já que visa suprir as necessidades do empregado relacionadas à saúde,
portanto a incidência, além de injusta, transformaria sua concessão em ônus adicional
para o empregador, desestimulando iniciativas dessa natureza e deixando o empregado
desamparado;
3.7. O Parecer MPS/CJ n° 107/92 concluiu pela não incidência de contribuição social
sobre o valor do auxílio-saúde, sendo plenamente aplicável as parcelas ora discutidas;
3.8. É notório o caráter indenizatório da ajuda de custo, com vedação da sua tributação
pela legislação previdenciária, assim como o seguro de vida em grupo, sendo que a falta
de documentos que comprovem a mudança de local de trabalho do funcionário não é
razão para classificar a verba como parcela salarial, visto que tais importâncias foram
pagas uma única vez, para ressarcir despesas relacionadas ao trabalho;
3.9. A natureza indenizatória da ajuda de custo decorre da própria configuração fática e
jurídica, já que visa reembolsar o empregado pelos gastos efetuados em razão do serviço
ou atividade de interesse do empregador, não possuem caráter retributivo, ademais, só
recebem ajuda de custo os empregados que preencherem os requisitos para sua
concessão (mudança, indenização por gastos na atividade, etc);
3.10. A jurisprudência do STJ é uníssona em reconhecer que a ajuda de custo nada mais
é do que uma indenização paga ao empregado, não possuindo natureza salarial,
consoante jurisprudência transcrita;
3.11. Pelo exposto, requer, seja reconhecida a decadência dos fatos geradores anteriores
a dezembro/2003, a improcedência da NFLD, e protesta por todos os meios de prova em
direito admitidos.
DA APENSAÇÃO
4. Consoante Termo de Juntada de Processo (fls. 233), o presente foi juntado por
apensação ao de n° 18471.004236/2008-00.
5. É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 438/456, bem
como juntou documentos às fls. 457/503, reiterando as alegações expostas em impugnação
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

quanto ao que foi vencida. Ainda, requereu a aplicação da retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 11941/09, no tocante
aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212/91.
Após, diante da conexão entre os processos no 16539.720009/2014-14,
18471.004236/2008-08, 18471.004242/2008-57 e 18471.004243/2008-00 e este feito, foi
determinado o apensamento destes para que sejam analisados conjuntamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Seguro de vida em grupo.
O fundamento da autoridade lançadora para a inclusão dessa rubrica no
lançamento foi a ausência dessa previsão em Convenção ou Acordo Coletivo. Tal argumento não
pode sobreviver, uma vez que esse requisito não é fundamental para configurar ou não a
ocorrência de remuneração.
Ademais, o CARF tem afastado esse argumento, conforme se observa dos
seguintes precedentes:
Acórdão CSRF no 9202-005.318, de 28/03/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro de vida em
grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
Acórdão CARF no 2202-004.300, de 03/10/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C, DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida em
grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF 343, de
2015, art. 62 §1o, inciso II, os membros das turmas de julgamento do CARF devem
observar em suas decisões a existência de dispensa legal de constituição ou Ato
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002.
Em ambos os casos, foi aplicado o Parecer PGFN/CRJ/No 2.119/2011, para
afastar a incidência em questão.
Além do Parecer e do Ato Declaratório no 12/2011, aprovado pelo Ministro de Estado
em 9/12/11, foi editada a Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em 28/3/19, cujo resumo é
o seguinte:
Seguro de vida em grupo. Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011. Ato Declaratório no
12/2011. Reconhecimento da jurisprudência pacífica do STJ afastando a incidência de
contribuição previdenciária quando há a disponibilização do seguro de vida em grupo a
todos os empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia cada
um deles. Necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva. O
descumprimento do requisito previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no
3.048/1999 não foi analisado no Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011, sendo, portanto, o
Ato Declaratório inaplicável para tal situação. Novo exame da jurisprudência do STJ.
Reconhecimento de entendimento pacífico da Corte Superior em sentido contrário
ao defendido pela Fazenda Nacional quanto à necessidade de previsão em acordo
ou convenção coletiva. Existência de acórdãos da duas turmas da Primeira Seção.
Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 2o, inciso VII, da
Portaria PGFN no 502, de 2016.
Transcrevo trecho da mencionada Nota SEI:
14. Mais recentemente, contudo, o STJ, dessa vez por meio da Primeira Turma, firmou
o entendimento de que é irrelevante a previsão expressa do pagamento do seguro de
vida em grupo em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e
não individual. Eis o teor da ementa do AgInt no AREsp no 1.069.870/SP:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO PAGO PELA PESSOA JURÍDICA AOS SEUS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA
NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência desta
Corte, o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de salário, não incidindo, assim, a contribuição
previdenciária. Ademais, entendeu-se ser irrelevante a expressa previsão de tal
pagamento em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não
individual. Precedentes: REsp. 660.202/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 11.6.2010; AgRg na MC 16.616/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
29.4.2010. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1069870/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
15. Nota-se, portanto, que, atualmente, há decisões de ambas turmas que compõem a
Primeira Seção em sentido desfavorável ao defendido pela Fazenda Nacional
quanto ao requisito previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no
3.048/1999 relativo à necessidade de que o seguro de vida em grupo tenha previsão
expressa em acordo ou convenção coletiva. Segundo entendeu a Corte Superior, tal
previsão seria irrelevante para fins de enquadramento no conceito de salário. Assim, se
o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados,
sem que haja individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

no conceito de salário, afastando-se, por conseguinte, a incidência de contribuição
previdenciária.
16. Além dos já mencionados acórdãos (RESP no 660.202/CE, da Segunda Turma, e
AgInt no AREsp no 1.069.870/SP, da Primeira Turma), mais recentemente, o STJ
reiterou , no AgInt no REsp 1.602.619/SE, o entendimento acerca da matéria. Confira-
se:
[...]
18. Ademais, há ainda decisões monocráticas, a exemplo da decisão do RESP no
1.680.081/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJE 04/08/2017, afastando a
exação em casos que foi reputada irrelevante a previsão expressa em acordo ou
convenção coletiva para fins de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre
o montante pago a título de seguro em vida em grupo, desde que não haja
individualização do montante pago a cada um dos beneficiários.
19. Nesse contexto, da leitura dos julgados adrede referidos, é possível asseverar que o
STJ já firmou jurisprudência no sentido de se afastar a incidência de contribuição
previdenciária em caso de o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um
grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia a cada
um deles, porque tal verba não se incluiria no conceito de salário, sendo irrelevante a
previsão ou não em acordo ou convenção coletiva.
20. Por outro lado, é de se observar que a matéria é eminentemente infraconstitucional,
sendo, portanto, inviável a interposição de Recurso Extraordinário.
21. Sendo assim, os recursos interpostos sobre a matéria que apresentam
argumentação contrária à compreensão firmada no âmbito do STJ parecem
inutilmente sobrecarregar a atuação desta Procuradoria-Geral e o Poder
Judiciário, sem que se tenha perspectivas razoáveis de reversão da tese firmada.
Neste mesmo sentido, cito recente decisão unânime da 2a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, cuja
ementa abaixo colaciono, a qual negou provimento ao recuso especial da Fazenda Nacional em
face de acórdão desta Turma Ordinária (acórdão 2202004.300, de recurso voluntário, e acórdão
2202004.567, de embargos de declaração), vejamos:
Acórdão no 9202-009.313 , de 16/12/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ 2119/2011. ATO DECLARATÓRIO 12/2011. NOTA SEI
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título
de seguro de vida em grupo, independentemente da existência de convenção ou acordo
coletivo de trabalho.
Por tais razões, entendo por afastar do lançamento o levantamento “SVG - Seguro
de Vida em Grupo”.
Alimentação. Pagamento em ticket. Parcela paga em dinheiro. Inexistência
de inscrição no PAT.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

No presente tópico serão tratadas dos seguintes levantamentos:
ALI - Alimentação paga em dinheiro -período de 01/2003 a 12/2004, apurada nas
rubricas 2340 (ticket refeição/alimentação), 2341 (dif ticket refeição/alimentação), 2350
(cesta básica) e 2351 (dif cesta básica).
PAT- Ticket refeição sem PAT - período de 01/2003 a 03/2004, apurado a partir dos
valores dos serviços das notas fiscais de serviço pagas pela autuada a Empresa Ticket
Serviços S/A.
Não concordo com o entendimento da DRJ quanto aos pagamentos de
alimentação, seja ela realizado pelo pagamento de refeição, alimentação ou cesta básica, ou
ainda pelo fornecimento de ticket alimentação refeição/alimentação e ticket cesta básica, sob o
argumento de que a empresa não estaria inscrita no PAT.
Compartilho do entendimento exarado no acórdão no 2301-005.539, julgado em
08/08/2018, onde por unanimidade se compreendeu que o fornecimento de alimentação aos
empregados não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Ademais, cito outros precedentes deste Conselho:
Acórdão CARF no 2201003.600, de 09/05/2017
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Acórdão CARF no 2201003.549, de 06/04/2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIOEDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. ALINHAMENTO COM ENTENDIMENTO DO STJ, CARF E
PGFN. RESP No 1.119.787SP, DJE 13/05/10, ADE No 03/11, PARECER
PGFN/CRJ/No 2117/11, IN RFB No 1.456/14, REGIMENTO INTERNO CARF (PORT.
MF No 343/15 ART. 62, PAR ÚN., II, “A”), PARECER PGFN/CRJ/No 2117/11
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade” ou “prestação in
natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em
dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket,
mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

Por oportuno, transcrevo o voto do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto
proferido no acórdão no 2202-004.338, no qual, embora vencido, bem tratou da questão:
“(...)necessário concluir pela não incidência da Contribuição Social Previdenciária sobre
os valores fornecidos em ticket refeição/alimentação.
Em primeiro lugar, e suficientemente, porque a própria autoridade lançadora, no
presente caso, afirma peremptoriamente que os valores que compõem a base de cálculo
são "alimentos in natura" (vide item 18.5 do relatório fiscal, supratranscrito). Portanto,
entender diversamente a essa altura é inovar o lançamento, o que é vedado.
Em segundo lugar, e ainda que assim não fosse, é necessário registrar que nos termos
dos arts. 45, VI, e 62, § 1o, II, 'c', do Anexo II ao RICARF, os conselheiros deste
tribunal administrativo são obrigados a aplicar o quanto determinado em Ato
Declaratório da PGFN aprovado pelo Ministro da Fazenda. No presente caso, convém
observar que o AD PGFN no 3/2011 admite a não incidência de Contribuições Sociais
Previdenciárias sobre o auxíli-alimentação (sic) in natura.
Ora, o Parecer PGFN no 2.117/2011, que fundamentou tal AD, foi cristalino ao afirmar
que:
4. O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o auxílio-alimentação
pago in natura ostenta natureza salarial e, portanto, integra a remuneração do
trabalhador, razão pela qual deve haver incidência da contribuição previdenciária.
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
6. Por outro lado, quando o auxílioalimentação for pago em espécie ou creditado em
contacorrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
De um lado, por força das decisões judiciais, admite a não incidência quando o
pagamento é in natura; de outro, reforça a incidência quando o pagamento é feito "em
espécie ou creditado em conta-corrente".
Uma vez que não menciona expressamente os tickets refeição/alimentação como uma
terceira alternativa, então é necessário enquadrá-los em uma ou em outra categoria.
Percebe-se, já na primeira análise, que tickets não podem ser equiparados a pagamento
em espécie nem a creditamentos em conta-corrente.
Efetivamente, o papel-moeda do real tem curso forçado no Brasil. Isso significa que não
pode ser recusado como forma de pagamento do preço. Logo, recebendo pagamento
feito em dinheiro, o trabalhador poderia "tredestinar" tais recursos para outras despesas
suas. Em sentido similar, o depósito bancário configura moedacontábil, garantindo ao
seu titular o direito de sacá-lo e utilizá-lo como bem entender. Então, mesmo que o
fornecedor não aceite uma transferência bancária ou cartão de débito, cheque etc. , o
consumidor pode sacar os recursos para a seguir utilizá-los.
Diferentemente, o ticket refeição/alimentação não pode ser utilizado como bem
entender o seu titular. Não tem curso forçado no país e o fornecedor não é obrigado a
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

aceita-lo. Pelo contrário, o fornecedor deve se cadastrar para poder aceita-lo. Mais, o
cadastro está sujeito ao preenchimento de determinados requisitos por parte do
fornecedor. Especificamente, o ticket refeição/alimentação deve ser utilizado para a
aquisição de gêneros alimentícios. Em outras palavras, o ticket não pode ser equiparado
ao pagamento em espécie nem ao creditamento em conta-corrente.
Assim, a Contribuinte poderia montar ela própria um refeitório em seu estabelecimento,
onde fornecesse diretamente o gênero alimentício. Contudo, esse tipo de
empreendimento envolve gastos de pessoal e logística, vez que será necessário separar
um espaço para tanto, pessoas que comprem e administrem o estoque etc. Além disso,
envolve riscos, como alimentos estragados. De outro lado, fornecendo o ticket, o
Contribuinte isenta-se desses inconvenientes ao mesmo tempo em que garante o
fornecimento do alimento, apenas o faz por meio de um fornecedor intermediário. Frisa-
se que o ticket refeição/alimentação só é (ou só deveria ser) aceito por estabelecimentos
que produzam ou vendam alimentos.
Diante desse confrontamento, conclui-se que os tickets refeição/alimentação
efetivamente se aproximam muito mais da noção de alimentos in natura do que da
noção de pagamento em espécie.
Consequentemente, (1) seja porque os alimentos foram fornecidos em gêneros
alimentícios diretamente, (2) seja porque a autoridade lançadora não distingue essas
espécies, configurando-se inovação distinguir agora, (3) seja porque os tickets não se
configuram pagamento em espécie, entendo que é necessário dar provimento ao recurso
nesse ponto.
Pelo exposto, entendo que merece provimento ao recurso afastar do lançamento o
levantamento “PAT- Ticket refeição sem PAT”, bem como, por considerar que o pagamento a
título de alimentação (refeição e cestas básicas) foi realizado em dinheiro somente uma única vez
no primeiro mês de contratação dos novos empregados contratados, o que ocorre por questões
operacionais, inexistindo, portanto, habitualidade de pagamento em dinheiro de alimentação, de
modo que tal procedimento visa reembolsar o empregado pelas despesas sofridas com a
alimentação no primeiro mês de trabalho, assim resta claro a natureza não-salarial da verba,
portanto, não integrante do salário de contribuição, razão pela qual entendo que merece
provimento ao recurso afastar do lançamento o levantamento “ALI - Alimentação paga em
dinheiro”.
Ajuda de custo.
Quanto à ajuda de custo, entendo que a DRJ de origem bem apreciou a matéria, de
modo que entendo por transcrever o trecho do acórdão recorrido quanto a este ponto, adotando
como razões de decidir:
“25. Também foi questionada a incidência de contribuição previdenciária em relação à
ajuda de custo paga única vez. De acordo com a legislação, a ajuda de custo que não
integra o salário -de-contribuição é a parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da
CLT, isto é, o direito dos empregados, em caso de necessidade de serviço, receberem
ajuda de custo resultante das despesas de sua transferência para localidade diversa da
que resultar do contrato.
26. Então, para fazer jus a isenção sobre a ajuda de custo deve a mesma constituir-se de
ressarcimento destinado a reembolsar o empregado exclusivamente das despesas
extraordinárias decorrentes de mudança de local de trabalho, paga de uma só vez, eis
que o § 9° do art. 28 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991 reza:
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tornado,- de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(grifei)
(...)
27. Assim, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial devesse ser
excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias, ele expressamente, por
meio de lei, assim o fez, como nas hipóteses do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n°
8.212/1991, acima citado, c/c parágrafo 9° do artigo 214 do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999. A não incidência de contribuições, por ser exceção, deve ser
expressa e nunca presumida.
28. Conforme se constata no relatório fiscal, a empresa efetuou pagamentos aos
segurados empregados, a titulo de ajuda de custo, em dinheiro, e que tais pagamentos
ocorriam quando do ingresso na empresa, sem que houvesse a comprovação da
mudança do local de trabalho do empregado.
29. Portanto, não há como se reconhecer a procedência das alegações da Impugnante de
que os valores pagos são verbas meramente indenizatórias, uma vez que artigo 28, § 9°,
alínea "g", da Lei n° 8.212/91 dispõe que não incide contribuição previdenciária sobre a
ajuda de custo paga em parcela única, na forma do art. 470 da CLT, que visa compensar
as despesas havidas pelo funcionário em função de sua mudança de um local para outro
e as despesas de viagem.”
Desse modo, por falta de comprovação da mudança do local de trabalho do
empregado, entendo que carece de razão a recorrente, mantendo-se no lançamento o
levantamento “AJC - Ajuda de Custo”.
Multa. Retroatividade benigna.
Em síntese, sustenta a recorrente a tese deu que a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a multa prevista na redação originária do art. 35 da Lei
8212/91, a qual estipularia multa de ofício, e não multa de mora, com a multa prevista no art. 35-
A da citada lei, com redação da Lei 11941/09. Assim, seria descabido, no entender da recorrente,
a aplicação do texto atual do art. 35 da Lei 8212/91, que cuidaria da multa de mora em caso de
recolhimento em atraso e espontâneo das contribuições, o que não é o caso dos autos, cujo
crédito tributário foi constituído mediante Auto de Infração (lançamento de ofício).
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão 9202-009.149, de 20 de outubro de
2020, de relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, no qual a 2a. Turma da Câmara
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

Superior de Recursos Fiscais, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negou
provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Vejamos:
“(...)
observo que o tema em discussão é objeto da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do item 1.26, “b”, da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Após a consolidação
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 11941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento
de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa matéria na lista e
elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência com a
presente lide:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
[...]
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
[...]
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
[...]
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em
relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art.
144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a
respeito dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos
critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência;
finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e
capacidade de generalização2. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 3.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do
Regimento Interno deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência
reiterada e orientadora da 1a Seção daquele Tribunal tem força normativa
material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do
Regimento), impondo-se a sua observância até como forma de preservar o
sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
Portanto, conforme Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, entendo que
é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8.212/91, com a
redação da Lei no 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004239/2008-33

Por tais razões, entendo por aplicar a retroatividade benigna do art. 35 da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09, reduzindo o percentual máximo de multa
moratória para 20%.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento os levantamentos “SVG - Seguro de Vida em Grupo”; “PAT- Ticket refeição sem
PAT” e “ALI - Alimentação paga em dinheiro”, e para reduzir o percentual máximo de multa
moratória para 20%.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital